Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-88.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706359-88.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: HUGO LEONARDO MARTINS DE LIMA DESPACHO À Secretaria para que retire o sigilo do termo de acordo juntado no ID 35951423 e seus anexos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito